Tribunal: TJMT
Processo: 0003097-24.2019.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003097-24.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CAIQUE DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 708.269.091-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID BISPO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL PEREIRA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 556.501.202-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RARIFI GONCALVES BEZERRA - CPF: 010.870.264-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME JUNIOR EUZEBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SAPEZAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LD) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CONCEDIDA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DOS AGENTES – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PENA-BASE – VETOR DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NEGATIVADO – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL – JUÍZO QUE UNIFICOU CONDENAÇÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO READEQUADO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização da genitora do apelante.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Embora seja perfeitamente admissível a exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06.), nota-se que o
quantum
praticado (01 ano) apresenta-se desproporcional, eis que a quantidade apreendida (128 g) não é expressiva e não justifica o aumento na fração praticada.

A unificação das eventuais condenações do apelante é providência afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca da soma ou unificação das penas, nos termos do art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003097-24.2019.8.11.0078

APELANTE: GUILHERME JUNIOR EUZEBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
, que
julgou procedente
a inicial acusatória e condenou o apelante
Guilherme Júnior Euzébio
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Prisões
: o apelante foi preso em
flagrante delito
em 04/03/2019 (id. 71696479 – pág. 03), posteriormente, a prisão foi convertida em
preventiva
.

Denúncia
: narra que
“no dia
03/08/2019
, por volta das 23h30min, na Rua Pirambé, Bairro Bosque, nesta urbe, o denunciado
GUILHERME JÚNIOR EUZÉBIO
, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha em depósito para fins de traficância,
um pedaço de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 128 gramas e uma balança de precisão
, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...] na data do fato, durante a denominada “Operação Integrada Pássaro Tangará” realizada nesta urbe, a equipe composta por policiais civis e militares deslocaram-se em diversos endereços que eram apontados como pontos de comercialização de entorpecentes, realizando abordagens e buscas. Na ocasião da abordagem de um usuário,
foram informados que ele havia comprado entorpecentes com GUILHERME e, diante de tal informação, as equipes foram até a residência do denunciado, local em que foi encontrado um pedaço grande de substância análoga à maconha com peso aproximado de 128 gramas, além de uma balança de precisão, e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em notas trocadas”

(id. 71696478).

O apelante foi devidamente
notificado
(id. 71696952) e apresentou
defesa prévia
, por meio da
Defensoria Pública
(id. 71696955).

A inicial acusatória foi
recebida
em
09 de março de 2020
(id. 71696958).

Audiência de instrução
: realizada no dia
05 de junho de 2020
, por meio do sistema de videoconferência. Na solenidade, foram ouvidas as testemunhas, Hagaú dos Santos Franco, Leocir Antônio Puhl, Everson Bertoncello, Nelson Machado e Jucineide Euzébio. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelante (id. 71696986).

As partes nada requereram e foi encerrada a instrução probatória dos autos.

Sentença
: prolatada em
01 de setembro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
. A segregação cautelar do apelante foi mantida,
negando-lhe
o direito de
recorrer em liberdade
(id. 71696998).

Recurso de apelação
: interposto pela defesa almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, busca a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, bem como a fixação do regime intermediário para o cumprimento da pena (id. 71697012).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 71697019).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, opina pelo
“
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto”,
nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA
. EM SE TRATANDO DE CRIME PERMANENTE, ENQUANTO DURAR A PERMANÊNCIA, AS MEDIDAS PRODUZIDAS E ADOTADAS PARA A SUA APURAÇÃO NÃO CARACTERIZAM ILEGALIDADE.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA O CONSUMO PESSOAL.

IMPOSSIBILIDADE
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO A MERCÂNCIA. EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA..
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ OBEDECENDO OS PRECEITOS DO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
4. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE
. ADEQUAÇÃO, UNIFICAÇÃO OU SOMATÓRIA DE PENAS DEVE SER APRECIADA E DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 81899983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME JUNIOR EUZEBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que os agentes policiais ingressaram na residência do apelante sem a devida autorização, circunstância que evidencia nulidade e ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de
contexto fático prévio
à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de
“
contexto fático prévio
”
nada mais é que a exigência de
diligências policiais antecedentes
, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas.

Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas
circunstâncias fáticas anteriores
, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento
antecedente
à invasão.

Nessa linha de pensamento, o ilustre doutrinador
Renato Brasileiro de Lima
pontua que
“(...) deve ser considerada arbitrária a entrada forçada em domicílio
sem uma justificativa
conforme o direito,
ainda que posteriormente, seja constatada a existência de situação de flagrante no interior daquela casa”
.

No caso dos autos, as diligências antecedentes à busca domiciliar demonstraram a existência de contexto fático prévio que permitia a conclusão da ocorrência de crime no interior da residência.

Isso porque, durante a
“Operação Integrada Pássaro Tangará”
foram presos vários traficantes e usuários da região, os quais apontaram que teriam adquirido os entorpecentes com o apelante.

Diante de tais informações, os agentes policiais se deslocaram até a residência indicada, onde foram
autorizados pela genitora do apelante
a procederem à busca domiciliar, ocasião em que encontraram os entorpecentes apreendidos, a balança de precisão e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em notas trocadas.

Nesse sentido, foi o depoimento, em juízo, do Policial Civil
Everson Bertoncello
:

“
Promotor
: no dia 03 de agosto do ano passado, houve uma operação integrada entre a polícia militar e a polícia civil, prenderam algumas pessoas, foram em algumas residências, o senhor se recorda?

Everson
: Sim, me recordo.

Promotor
: Especialmente quanto ao Guilherme Júnior Euzébio, o senhor se recorda de ter participado da diligência que foi até a residência dele e encontrou porção de entorpecentes? Como que foi?

Everson
: Sim. Nós recebemos a informação de que ele teria entorpecentes na casa dele, que ele teria vendido para os primeiros suspeitos que tinham sido abordados na casa do Rarife né, nós nos deslocamos até a casa dele,
chegando na casa dele, a mãe dele [apelante] autorizou a nossa entrada na casa, chegando lá no quarto, ao ser indagado sobre a droga, ele mesmo foi e indicou onde estaria a droga
, que estava num armário, com cento e vinte reais e balança de precisão”
(sic do id. 71697026).

Imperioso destacar que embora a genitora do apelante tenha dito, em juízo, que não franqueou acesso aos policiais, nota-se que essa versão é isolada e influenciada pelo grau de parentesco com o apelante.

Portanto, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização da genitora do apelante.

Por tal razão, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação do delito
:

A defesa postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para fundamentar o édito condenatório.

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio, a quantidade de droga encontrada (128 g de maconha), a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o Policial Civil
Everson Bertoncello
narrou que, durante a abordagem policial, vários sujeitos apontaram o apelante como traficante de entorpecentes. Contou que se deslocaram até a residência do apelante e que, após franqueado acesso, o apelante entregou os entorpecentes apreendidos.

Confira-se:

“
Promotor
: Especialmente quanto ao Guilherme Júnior Euzébio, o senhor se recorda de ter participado da diligência que foi até a residência dele e encontrou porção de entorpecentes? Como que foi?

Everson
: Sim. Nós recebemos a informação de que ele teria entorpecentes na casa dele, que ele teria vendido para os primeiros suspeitos que tinham sido abordados na casa do Rarife né, nós nos deslocamos até a casa dele,
chegando na casa dele, a mãe dele [apelante] autorizou a nossa entrada na casa, chegando lá no quarto, ao ser indagado sobre a droga, ele mesmo foi e indicou onde estaria a droga
, que estava num armário, com cento e vinte reais e balança de precisão.

Promotor
: [...] O senhor tem conhecimento se já havia, naquela época, agosto do ano passado, alguma investigação da polícia civil contra o Guilherme?

Everson
: Sim, já havia investigação contra ele, inclusive tem uma investigação que tá em andamento lá na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, contra ele né, por ele fazer parte supostamente da Organização Criminosa Comando Vermelho, e no inquérito aqui, também consta um relatório do Pedro e do Josevaldo, onde ficam confirmado, através de prints, que realmente ele vendia drogas.

Promotor
: O senhor se recorda quem informou naquela noite, se foi algum usuário ou se foi outra pessoa que foi presa, que informou que o Guilherme vendia drogas?

Everson
: Foi os usuários que foi abordados lá na casa do Rarife, eu acho que é a Juliana, o Diego e o Lourival [...]”
(sic do id. 71697026).

Nesse mesmo sentido, o Policial Civil
Nelson Machado Costa
descreveu a operação, contando que foi informado por usuários da região a respeito das atividades de mercancia do apelante, bem assim que, ao proceder à busca e apreensão, o apelante entregou os entorpecentes apreendidos.

Vejamos:

“
Promotor
: O senhor se recorda se participou de uma operação integrada entre a polícia militar e a polícia civil e foi até a residência do Guilherme Euzébio?

Nelson
: Sim.

Promotor
: Da diligência específica na residência dele, o senhor participou?

Nelson
: Participei.

Promotor
: Como que foi essa busca na residência dele?

Nelson
:
Após informações das outras unidades que haviam apreendido drogas na casa do Rarife, e relatou que a droga teria sido comprada com o Guilherme, e então nós deslocamos até a casa, chegamos lá a mãe do Guilherme, nós conversamos com ela, ela autorizou a nossa entrada, e em conversas com o Guilherme ele entregou a droga, estava no quarto dele
[...]

Promotor
: O senhor se recorda se foi encontrada além da droga, balança de precisão, ou algum outro objeto desse tipo?

Nelson
: Foi encontrado uma balança de precisão e cento e vinte reais em dinheiro [...]

Promotor
: O senhor tem conhecimento se aí na delegacia, já havia naquela época, agosto de 2019, alguma investigação sobre o envolvimento do Guilherme [apelante] com o tráfico de drogas?

Nelson
: Sim sim, nós já havíamos investigado o Guilherme pelo comércio de drogas, inclusive já tem outros procedimentos já adotados contra ele referente ao tráfico de drogas.

Promotor
:
O senhor se recorda quem que disse aos policiais, no dia da operação, que havia comprado droga do Guilherme [apelante]?

Nelson
:
Foi a Juliana, que estava na primeira abordagem, na boca de fumo do Rarife, e o Diego, que também consta nos relatórios da polícia civil
que, naquele dia, foi abordado, encontrou drogas com eles e eles relataram que haviam comprado do Guilherme [...]”
(sic do id. 71697026).

Aliado a isso, a perícia realizada no aparelho de celular do apelante, apreendido durante a operação policial, indicou que esse dialogava com diversos indivíduos sobre a comercialização de entorpecentes.

Em uma das conversas extraídas, a pessoa de
“Léo”
solicita R$ 100,00 (cem reais), em resposta, o apelante envia uma foto do entorpecente, o oferecendo, ao que tudo indica, como pagamento (id. 71696494 – pág. 08).

Em outra conversa, realizada no dia
2 de agostos de 2019
, entre o apelante e a pessoa de
“Jefferson Steffen dos Santos Pinto
”
, o apelante agenda a entrega de valores oriundos da mercancia de drogas e recebe aviso de
Jefferson
para tomar cuidado, pois a polícia estava realizando operações na região (id. 71696495).

Noutra ocasião, em uma conversa entre o apelante e a pessoa de
“Joelson”
, o apelante diz que tem 100 g (cem gramas) de maconha, mas que a procura está fraca (id. 71696495).

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais civis e ao relatório da perícia do aparelho de celular apreendido.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Da dosimetria da pena
:

Do redimensionamento da pena-base
:

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentos concretos, eis que apenas o vetor da quantidade de entorpecentes foi negativado.

Com efeito, ao fixar a pena inicial do apelante, o sentenciante atribuiu carga negativa
apenas
ao vetor da
quantidade da droga
(128 g), o que resultou na exasperação da pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Embora seja perfeitamente admissível a exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06), nota-se que o
quantum
praticado apresenta-se desproporcional, eis que a quantidade apreendida não é expressiva e não justifica o aumento na fração praticada.

Assim sendo,
reduzo
a pena basilar para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual
torno definitiva
, ante a ausência de atenuantes ou agravantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Imperioso registrar que o apelante possui outra condenação por tráfico de entorpecentes, o que enseja a presunção de dedicação à atividade criminosa ligada à traficância e
impede
a aplicação da benesse inscrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Da fixação do regime inicial
:

Por derradeiro, a defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O magistrado singular justificou a aplicação do regime mais gravoso em razão de condenação prolatada no feito código n. 107179 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão. Diante disso, o sentenciante procedeu à unificação das penas, totalizando 11 (onze) anos de reclusão.

Vejamos:

“Tendo em vista que o réu foi condenado recentemente nos autos Código 107179 à pena de 05 anos de reclusão e considerando a pena aplicada no presente feito, cuja somatório chega-se a 11 anos de reclusão, estabeleço o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, determinando, ainda, que seja expedida a guia provisória de execução de pena e procedida, na sequência, a unificação das reprimendas com a guia expedida no processo Código 107179, encaminhando ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT”
(id. 71696998).

Nada obstante, a unificação das eventuais condenações do apelante é providência afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca da soma ou unificação das penas, nos termos do art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal.

Desse modo, afastada a unificação procedida pelo magistrado singular, verifica-se que o regime prisional adequado ao caso concreto é o
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para
redimensionar
a pena do apelante
Guilherme Júnior Euzébio
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

Por efeito,
encaminhe-se
cópia da decisão colegiada ao juízo de Campo Novo dos Parecis, responsável pelo executivo penal do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021